Tribunal: TJES
Processo: 5001405-45.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-45.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELOISA VARGAS PONCIO e outros (2)
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da autora e, por sua vez, dar parcial provimento ao recurso da ré , nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001405-45.2023.8.08.0013

Origem
: Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE
: ELOISA VARGAS PONCIO; ADELINO ALVES CABRAL NETO e NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO
: ELOISA VARGAS PONCIO; ADELINO ALVES CABRAL NETO e NU PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE RECEBEU O VALOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Conforme se extrai dos autos, os autores manifestaram interesse em anúncio veiculado na plataforma da empresa ré FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., referente à suposta venda de um veículo Hyundai/HB20 1.0, iniciadas tratativas com um usuário identificado como Silmar Machado. Após negociação, ajustaram a compra pelo valor de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais), convencionando como forma de pagamento a transferência via “PIX” para conta bancária de titularidade de Amanda Cristina Alves Silva. Ao se dirigirem ao local combinado para entrega do bem, depararam-se com o real proprietário do automóvel, Sr. Luciano, ocasião em que, após a efetivação da transferência bancária, constataram que haviam sido vítimas de golpe praticado por terceiro. Os autores tentaram reverter a operação através do aplicativo da instituição financeira corré NU PAGAMENTOS S.A., contudo, sem êxito. Em razão disso, pleiteiam a condenação solidária das rés ao ressarcimento do valor despendido a título de dano material, correspondente à quantia integral transferida, bem como danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e, no mérito, julgou parcialmente procedente a ação em face de NU PAGAMENTOS S.A, a qual foi condenada à restituição do valor de R$ 33.800,00, sob o fundamento de que falhou no dever de segurança ao permitir transação atípica em desconformidade com o perfil do consumidor. Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado. Os autores sustentam a existência de abalo de ordem moral, requerendo a condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por sua vez, a ré insistiu na preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou regularidade na execução do serviço prestado, destacando que a transação foi realizada por meio de autenticação com senha pessoal e intransferível, além de desbloqueio facial compatível com a imagem da correntista, pleiteando, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira recorrente responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários; e (II) se restou configurado dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A lide versa sobre o famigerado “golpe do intermediário”, que se consubstancia na prática criminosa em que o golpista vale-se de anúncios reais de terceiros para negociar veículos usados ou seminovos, atingindo, assim, vendedores e compradores de veículos, mormente os últimos, pois visa exatamente lesá-los com a obtenção ilegal dos valores que seriam destinados na aquisição do bem.

5. No caso dos autos, a matéria devolvida à instância recursal diz respeito à responsabilidade da instituição bancária no evento e os danos extrapatrimoniais correlatos. É preciso dizer, aliás, que a discussão em destaque não possui tanto apelo, na medida em que, pela própria natureza do “golpe do intermediário”, comumente os litigantes são o
potencial comprador ludibriado do bem
(vítima por transferir indevidamente a quantia ao fraudador) e o
proprietário do bem
(cujo anúncio de venda é utilizado pelo fraudador para aplicação do golpe).

6. De toda sorte, pela narrativa lançada nos autos, nota-se que, tão logo identificado o golpe, a parte autora tratou de comunicar a situação à instituição bancária, na tentativa de impedir a transferência de valores para a conta indicada pelo fraudador. Eis aí o ponto de análise recursal, a fim de avaliar eventual responsabilidade do banco réu no evento.

7. É preciso, desde logo, enfatizar que se aplica a legislação consumerista às relações entre os bancos e seus clientes [Súmula 297/STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
]. E mais, naquilo que diz respeito ao caso dos autos, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que a responsabilidade dos serviços prestados pelas instituições financeiras é
objetiva
, exceto quando demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o art.14, § 3º, inciso II, do CDC.

8. É preciso avaliar assim se houve por parte do banco réu, ora recorrente, falha na prestação de serviço, notoriamente no que diz respeito ao dever de segurança. Sobre o ponto, o dever de segurança, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as instituições financeiras devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. No outro lado da ponta, o consumidor precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras.

9. É exatamente a partir desse caminhar de ideias que se identifica o vetor sinalizador do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil da instituição financeira e do consumidor frente aos golpes de engenharia social. Em situação análoga, em que era avaliado o denominado “golpe do motoboy”, a Ministra Nancy Andrighi assim pontou acerca do nexo de causalidade,
in verbis
: “
Configura o descumprimento do dever de segurança das instituições financeiras a vulnerabilidade do sistema bancário, frágil o suficiente para viabilizar o êxito deste tipo de golpe, pois falha na adoção de medidas que lhe incumbiam e estavam ao seu alcance. Sobre a aferição do nexo de causalidade, a doutrina majoritária adota a teoria da causalidade adequada ou do dano direto e imediato, de maneira que somente se considera existente o nexo causal quando o dano é efeito necessário e adequado de uma causa. Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. E é precisamente esta falha que permite o golpe sofrido pela vítima provoque prejuízos financeiros. Por outro lado, não se olvida que o correntista pode ser vítima de estelionatários independentemente da ingerência do banco. A crescente ocorrência de golpes de engenharia social revela que a população ainda tem um comportamento de segurança no mundo digital diferente da adotada no mundo físico, em que as pessoas já se acostumaram a tomar cuidados com carteiras, pertences e celulares quando estão em locais públicos e de grande movimentação. Imperioso haver uma mudança de comportamento e, por essa razão, a complacência com a negligência da vítima que se descuida de cartão e senha imputaria uma responsabilidade excessiva às instituições financeiras. Nada obstante, não se pode concluir que o aumento de fraudes bancárias no país decorre exclusivamente do lapso das vítimas. Em que pese os consumidores incorram em erro ao conceder o cartão e a senha a desconhecidos, os bancos, cientes desta prática, precisam incorporar mecanismos que bloqueiem, ou ao menos dificultem, que os estelionatários obtenham tamanho lucro em um curtíssimo período de tempo
.” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

10. É certo que no caso destacado há participação do consumidor, na medida em que no “golpe do motoboy”, aquele repassa seu cartão e senha ao fraudador. Todavia, vale notar que a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que as instituições financeiras devem cumprir rigorosamente seu dever de segurança, criando mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra ou de movimentação do consumidor.

11. Por tal razão, tem-se que, no caso dos autos, a instituição financeira foi alertada sobre a ocorrência da fraude, consoante demonstração documental [comprovante do PIX de transferência para conta indicada pelo fraudador (ID. 13911735); comprovante do recibo SMS acerca do protocolo (ID. 13911741), no sentido de cancelar a transferência, com a mensagem de que o valor já havia sido retirado pelo fraudador (ID. 13911736)]. Resta evidente, com isso, a falha na prestação do serviço, pois deixou a ré/recorrente de cumprir o dever de segurança.

12. No entanto, não se pode deixar de considerar que há expressiva contribuição da parte autora para o resultado, pois foi ela quem, sem o devido cuidado no trato de suas questões financeiras, efetuou via PIX a transferência da quantia que lhe pertencia para a conta do fraudador. Conforme ensina Sergio Cavalieri Filho, “
na culpa concorrente as duas condutas - do agente e da vítima - concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contando, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima
”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 12ª ed. São Paulo. Atlas, 2015). Destaca-se, por oportuno, que havendo culpa concorrente, a doutrina e a jurisprudência, em consonância com o art. 495 do Código Civil, recomendam dividir a indenização, não necessariamente pela metade, mas proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. Outrossim, não se olvida da responsabilidade objetiva das instituições financeiras esculpida no art. 14, §3º, do CDC. Ocorre que o STJ admite a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva (REsp 1.307.032/PR, Quarta Turma, DJe de 1/8/2013; REsp 712.591/RS, Terceira Turma, DJe de 4/12/2006).

13. Desta forma, sendo a parte autora vítima de golpe de estelionatário por negligenciar os cuidados no trato de suas questões financeiras e sendo o banco réu complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, falhando no dever de segurança, mesmo que alertado sobre o fato, resta evidente que há conduta corrente para ocorrência do evento danoso. Sendo assim, o ato sentencial merece pequeno reparo, de modo que, por força do reconhecimento da culpa concorrente, caberá ao banco réu a restituição à parte autora de metade do valor postulado, isto é, da quantia de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), permanecendo atualização monetária e a incidência de juros legais na forma estipulada pelo Juízo de origem.

14. Quanto aos danos morais perseguidos pelos autores, mantenho inalterados os termos da sentença, considerando os seguintes aspectos:
“[...] entendo que não restou comprovado o abalo psicológico alegado pelos autores. O mero dissabor decorrente da fraude não é suficiente para configurar dano moral indenizável. [...] Para que se configure o dano moral, é necessário que a lesão atinja a honra, a imagem, a intimidade ou a vida privada da pessoa, causando-lhe dor, sofrimento, angústia ou humilhação. No presente caso, os autores não demonstraram que a fraude causou-lhes prejuízos que ultrapassem o mero dissabor [...]”
. Sendo assim, por não estar presente a prova de abalo psíquico em desfavor dos autores, aliado ao fato de que contribuíram parcialmente para o sucesso da fraude narrada, fica afastada a condenação em danos morais.

IV - DISPOSITIVO

15. Da conclusão. Recurso da Nu Pagamentos S.A
CONHECIDO

e

PARCIALMENTE PROVIDO
, para tão somente para reconhecer a culpa concorrente, de modo que se condena a ré ao pagamento de indenização por danos materiais consistente na restituição do valor de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), com correção monetária desde a data do evento danoso e juros a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e
Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo
).

16. Outrossim, Recurso dos autores
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença quanto ao tópico recursal. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se os autores/recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos autores (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)